Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL FIRMADO PELO ESPÓLIO. HERDEIRO EXEQUENTE. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que nos autos da execução movida em desfavor da parte agravada, postergou a liberação do valor bloqueado em favor do exequente, até a homologação do formal de partilha.

2. As contrarrazões representam peça de natureza defensiva, cujo propósito está primordialmente vinculado ao confronto das teses recursais. Não há como conhecer de pedidos deduzidos em contraminuta, especialmente quando já deduzidos em outro recurso, pendente de exame.

3. Com a abertura da sucessão, o acervo hereditário transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC), ainda que não se saiba quem eles sejam e independentemente da ciência destes acerca da vocação hereditária. Trata-se, contudo, de ficção jurídica voltada a impedir que o patrimônio deixado fique sem titular (res nullius ou res derelicta), enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores.

4. A homologação do formal de partilha figura como medida capaz de chancelar a validade e a extensão do direito dos herdeiros. Enquanto não encerrado o inventário, com a concreta partilha dos bens, não há falar em extinção do condomínio. Não se pode atribuir ao esboço do formal de partilha a mesma eficácia que deriva da sua homologação.

5. Recurso conhecido e desprovido.